Tribunal: TJSP
Processo: 1525005-33.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo qualificado e extorsão qualificada e posse irregular de arma de fogo – Continência – Ações que ocorreram em contextos diferentes – Prova reunida no processo de roubo e extorsão que não influencia aquela referente à posse de arma – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado e extorsão qualificada – Acusado preso em flagrante por outro processo – Identificação durante a investigação policial –

Ementa:
Roubo qualificado e extorsão qualificada e posse irregular de arma de fogo – Continência – Ações que ocorreram em contextos diferentes – Prova reunida no processo de roubo e extorsão que não influencia aquela referente à posse de arma – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado e extorsão qualificada – Acusado preso em flagrante por outro processo – Identificação durante a investigação policial – Apreensão de uma das armas subtraídas na residência do acusado – Confissão extrajudicial – Álibi em juízo não comprovado – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Roubo qualificado e extorsão qualificada – Delitos autônomos e de espécies diferentes – Concurso material – Ocorrência – Pena final superior a 8 anos de reclusão – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte para adequação da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
Registro: 2020.0000292028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525005-33.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFF
ANDERSON ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena total do apelante para 19
anos e 22 dias de reclusão e 36 dias-multa, de valor unitário mínimo em regime
fechado, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
Roubo qualificado e extorsão qualificada e posse
irregular de arma de fogo – Continência – Ações
que ocorreram em contextos diferentes – Prova
reunida no processo de roubo e extorsão que não
influencia aquela referente à posse de arma –
Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado e extorsão qualificada –
Acusado preso em flagrante por outro processo –
Identificação durante a investigação policial –
Apreensão de uma das armas subtraídas na
residência do acusado – Confissão extrajudicial –
Álibi em juízo não comprovado – Prova segura e
suficiente – Condenação mantida;
Roubo qualificado e extorsão qualificada – Delitos
autônomos e de espécies diferentes – Concurso
material – Ocorrência – Pena final superior a 8
anos de reclusão – Regime fechado – Possibilidade
– Recurso provido em parte para adequação da
pena.
Vistos.
JEFF ANDERSON DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Renan Oliveira Zanetti, da 4a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II
e V e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, em concurso formal e art. 158, § 1o e
§ 3o, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 22 anos, 8

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 45 dias-
multa, no valor unitário mínimo (fls. 148/157).
Isso porque, segundo a inicial, no dia 18 de julho de
2019, por volta de 15h50min, na Rua Parapuã, no 7, Freguesia do Ó, na
cidade de São Paulo, agindo em concurso com outros indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu para si a quantia aproximada de
R$ 500.000,00, de propriedade do Banco do Brasil, dois revólveres da marca
Taurus, calibre 38 (registro no 467596 e no 427276), pertencentes às empresas
F. Moreira Empresa de Segurança e Pires Serviços de Segurança, bem como
a mochila contendo carregador de celular e remédios, de propriedade de
Marcio N. de S.
Além disso, nas mesmas condições de tempo e
lugar, na companhia dos mesmos indivíduos não identificados, constrangeu a
vítima Hayra C. de F. P., mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e restrição de sua liberdade a fornecer a senha dos cofres e
caixas eletrônicos do local, com finalidade de obterem para eles indevida
vantagem econômica.
Inconformada apela a Defesa, pleiteando o reconhecimento da continência com o Processo no
1520469-27.2019.8.26.0228, da 10a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
No mérito, busca a absolvição do réu, ou a redução da pena base ao mínimo
legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, do
concurso formal entre os delitos de roubo e entre estes e o crime de extorsão,
além da fixação de regime semiaberto (fls. 187/200).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
Recebido o recurso (fls. 142), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 207/214).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 220/228).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Jeff Anderson
da Silva, contra a r. sentença de fls. 148/157, que o condenou, por infração ao
art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, em concurso
formal e art. 158, § 1o e § 3o, ambos do Código Penal, ao cumprimento da
pena total de 22 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado e ao
pagamento de 45 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do maior salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente afastar a preliminar arguida pela Defesa.
Isto
porque,
no
processo
no
1520469-27.2019.8.26.0228, da 10a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
o apelante figura como réu, porque foi preso em flagrante em 22 de agosto de
2019, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em sua residência
(fls. 16/21), onde foi encontrado o revólver calibre 38, pertencente a uma das
vítimas do crime aqui analisado.
Esse fato, na verdade, não guarda relação com o
roubo e a extorsão, que são anteriores e, portanto, é desnecessária a reunião
dos feitos.
Afinal, para o reconhecimento da continência
(prevista no art. 77, inciso II, do Código de Processo Penal), seria preciso que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
o fato criminoso contivesse outro, a ponto de justificar o julgamento de
ambos em conjunto, mas, por aqui, o contexto entre os delitos é diverso, já
que foram praticados em datas e circunstâncias diversas.
Não bastasse isso, a prova relativa ao crime de
roubo não tem influência direta naquela decorrente da apreensão da arma de
fogo, de forma que nada justifica, repita-se, a reunião dos processos.
Rejeitada, então, a preliminar, no mérito a
absolvição do réu era mesmo impossível.
De fato, o acusado, como se viu, foi preso em
flagrante por posse ilegal de arma de fogo e admitiu que policiais civis
estiveram em sua residência para cumprimento de mandado de busca e
apreensão e encontraram uma arma de fogo. Afirmou que recebeu a arma de
um indivíduo que identificou apenas como Rikelme, como parte de
pagamento pela participação em um roubo a banco (fls. 48).
Na mesma ocasião, foi incriminado pelas vítimas
Adalberto e Marcio, que reconheceram a arma de fogo apreendida como
sendo de propriedade da empresa Essencial Sistemas de Segurança, que era
portada por um deles no dia do roubo à agência do Banco do Brasil, onde
prestavam serviço como vigilantes (fls. 10, 12, 22 e 23).
Esses ofendidos, e também os demais funcionários
do banco – Hayra, Mauro e Leandro Bialzão – confirmaram a ocorrência dos
crimes, mas não puderam reconhecer o réu como um dos participantes do
assalto, enquanto a mãe do réu – Jaqueline Alves Santos – nada esclareceu
acerca dos fatos (fls. 11, 13, 14 e 24).
Por outro lado, a esposa do acusado, Evelyn

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
Alvarenga da Silva, reconheceu em fotografia o indivíduo identificado como
Rikelme (fls. 25/26), que os policiais civis relataram ser a pessoa que Jeff
disse ter entregado a arma de fogo e mais R$ 500,00 em dinheiro, como
pagamento para transportar os indivíduos no veículo Renault Sandero QQY
2320, de propriedade de sua mãe, para o roubo na agência do Banco do Brasil
(fls. 19/21).
Esses elementos, como se percebe, já conferiam
razoável certeza a propósito de seu envolvimento nos crimes aqui apurados.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, a
despeito da costumeira retratação, pois o acusado trouxe versão fantasiosa, no
sentido de que foi coagido pelos roubadores a dirigir o carro e que não
entregou a arma de fogo deixada em seu carro porque foi ameaçado, além de
dizer que os policiais invadiram sua casa e ameaçaram prender sua mãe e sua
esposa e por esse motivo confessou o crime (arquivo digital no SAJ – fls.
142), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua responsabilidade.
Isto porque, o Delegado de Polícia Dr. João Miguel
Hueb e o investigador Francisco Carlos dos Santos esclareceram que durante
investigações para esclarecimento da autoria do roubo à agência ao Banco do
Brasil realizaram diligências para descobrir a rota de fuga dos roubadores e
usaram câmeras das proximidades. Assim, conseguiram identificar a placa do
veículo que era conduzido pelo acusado e, em cumprimento a mandado de
busca e apreensão na residência dele encontraram uma das armas de fogo
subtraídas dos vigilantes, momento em que ele admitiu ter recebido o objeto
como forma de pagamento pelo transporte de alguns dos roubadores, razão

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
pela qual não foi reconhecido pelas vítimas, pois não entrou na agência
(arquivo digital no SAJ – fls. 105).
Esses depoimentos, produzidos por pessoas isentas,
que não tinham razões para inventar os fatos e prejudicar o réu, ao contrário
do que sustenta a Defesa, são mais que suficientes para embasar o decreto
condenatório, na esteira, aliás, de iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme o entendimento pacífico desta Corte,
"o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
17/11/2016)” (STJ, HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).
No caso dos autos, as vítimas Adalberto, Hayra,
Marcio, Mauro e Leandro reafirmaram a realidade do roubo e suas narrativas
detalhadas indicaram a participação de pelo menos cinco indivíduos, que
usaram de grave ameaça e subtraíram os bens descritos na denúncia, depois
de privá-los da liberdade (arquivos digitais no SAJ – fls. 105 e 142).
Além disso, a ofendida Hayra descreveu como foi
constrangida por dois indivíduos, um deles armado, a fornecer a senha do
cofre, para que pudessem recolher o dinheiro existente em seu interior
(arquivo digital no SAJ – fls. 105).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
Com isso, o que se tem é que a Defesa não trouxe
prova do álibi apresentado pelo réu em juízo, no sentido de que não estava
conluiado para o roubo, tampouco que foi ameaçado ou constrangido pelos
demais comparsas, de sorte que a condenação do réu era mesmo a solução
correta para o caso em questão.
E, pelos crimes de roubo e extorsão em concurso
material, pois, enquanto neste último a restrição da liberdade da vítima tem
como finalidade obrigá-la a fazer alguma coisa, no crime de roubo ocorre a
efetiva subtração e o ofendido é subjugado apenas para que seja facilitada a
obtenção da res furtiva.
No caso dos autos, os roubadores, após dominarem
funcionários, vigilantes e clientes da agência bancária, efetivamente
constrangeram a vítima Hayra a fornecer a senha do cofre, de onde retiraram
vultosa soma em dinheiro e obtiveram, portanto, vantagem econômica
indevida.
Antes disso, a prova deixou claro que houve
subtração dos revólveres dos vigilantes e da mochila de um deles, esta última,
inclusive, usada para guardar parte do dinheiro subtraído, de sorte que as
condutas revelam ações distintas e com desígnios autônomos, a ponto de
caracterizarem crimes de espécies diferentes.
Como
explica
Guilherme
de
Souza
Nucci,
analisando o concurso entre os crimes de roubo e extorsão, “é possível haver,
pois são crimes de espécies diferentes, cada qual previsto num tipo penal.
Assim, o agente que ingressa numa residência, subtraindo coisas com
violência ou grave ameaça e, em seguida, delibera obrigar a vítima a dar-

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
lhe a senha do caixa eletrônico ou faz com que o ofendido vá retirar o
dinheiro, trazendo-o até o agente, comete roubo e extorsão em concurso
material” (Código Penal Comentado, Editora Gen Forense, 15a edição, pag.
898).
A jurisprudência não se afasta desse entendimento:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69
E 158, § 3o, DO CP. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS.
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO, EM
CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ESTUPRO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
PARTICIPAÇÃO E AUXÍLIO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A teor da jurisprudência desta
Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo,
tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do
princípio da consunção entre os referidos delitos. 2. O Código Penal adota,
como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de
agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração
penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele
cominadas, na medida da sua culpabilidade. 3. No caso, conquanto não
tenha o recorrido praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal,
aderiu à determinação do comparsa, facilitando e assegurando a
consumação do delito, concorrendo, assim, para a conduta típica, nos

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
exatos termos do art. 29 do Código Penal. 4. Recurso especial provido para
reconhecer a ocorrência do crime de roubo e de extorsão, em concurso
material, bem como restabelecer a condenação do recorrido pelo crime de
estupro, nos termos da sentença, determinando o retorno dos autos à
origem para que prossiga no julgamento das demais teses constantes da
apelação defensiva.” (REsp 1799010/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).
Em suma, uma vez que a atuação do acusado foi
efetiva e decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, já que foi ele quem
transportou alguns dos comparsas para que pudessem, juntamente com
outros, praticar o assalto e ainda deu fuga a parte deles, a condenação da
forma como estabelecida na sentença – concurso material entre roubo e
extorsão – era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Resta analisar, então, as penas impostas.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base dos
roubos foi bem exasperada, na medida em que houve grande desfalque para o
bando, além do que a ação demonstrou ousadia dos agentes, a ponto de tornar
desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Na segunda fase, não é caso de aplicar a atenuante
da menoridade relativa, pois o acusado era maior de 21 anos na época dos
fatos (fls. 48) e, em seguida, conforme disposto no art. 68, parágrafo único,
do Código Penal, no concurso de duas ou mais causas de aumento previstas
na parte especial, o juiz deve aplicar apenas uma delas, escolhendo,
entretanto, aquela que mais aumente a pena.
Desse modo, deve ser conservado apenas o aumento

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
de 2/3, em decorrência da utilização da arma de fogo para a prática do roubo,
de maneira que a pena atinge 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Assim, mantido o reconhecimento do concurso
formal entre os delitos de roubo, afinal foram 4 patrimônios atingidos, bem
como a fração de 1/4, a pena torna-se definitiva para o roubo em 9 anos, 8
meses e 22 dias de reclusão e 22 dias-multa, de valor unitário mínimo,
observando que não foi aplicada a regra do art. 72, do Código Penal.
Para o delito de extorsão, pelos mesmos motivos, a
pena base fica mantida tal qual fixada na sentença e, em seguida, não sofre
alterações já que ausentes circunstâncias modificadoras.
Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 a pena
torna-se definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Como a hipótese é mesmo de concurso material, as
penas ficam estabelecidas em 19 anos e 22 dias de reclusão e 36 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
Finalmente, o regime fechado era mesmo de rigor,
pois as penas finais superam os oito anos (art. 33, § 2o, letra “a”, do Código
Penal).
Ademais, a despeito da primariedade do acusado,
crimes dessa natureza aterrorizam a população abalando a ordem pública, a
ponto de exigir das autoridades tratamento rigoroso para com seus autores.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525005-33.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Jeff Anderson Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16856
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena total do
apelante para 19 anos e 22 dias de reclusão e 36 dias-multa, de valor
unitário mínimo em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença pelos
próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR